Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-14.2022.8.11.0012
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000083-14.2022.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CERAMICA RP LTDA - ME - CNPJ: 10.674.511/0001-42 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (EMBARGANTE), RAQUEL DE SOUZA SOARES SILVA - CPF: 002.199.611-31 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP - CNPJ: 16.939.524/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JULGAMENTO PROCEDENTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –CODEVEDORES – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

O sócio solidário a que faz referência o art. 6°, II da Lei n° 11.101/2005 (“inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário”) é apenas aquele que tem responsabilidade solidária à da sociedade, como o sócio da sociedade em nome coletivo, por exemplo (ver art. 1.039 do Código Civil), o que não é o caso, aplicando-se ao processo em exame a exegese do art. 49, § 1° da LFRE, expressamente referida no voto condutor o julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000083-14.2022.8.11.0012

EMBARGANTES:

CERÂMICA RP LTDA. e OUTROS

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu apelo interposto pela parte embargada apelante, reformando sentença de procedência para improcedência dos pedidos apresentados, invertendo os ônus sucumbenciais.

Nas razões dos embargos de declaração Id. 184112663, a parte embargante alega, em síntese: que o acórdão recorrido é omisso ao não considerar o argumento de que o deferimento do processamento da recuperação implica na suspensão das execuções ajuizadas contra o sócio devedor solidário, conforme preleciona o art. 6°, II da Lei n° 11.101/2005.

Pede que
“seja recebido e acolhido os presentes embargos e, via de consequência, seja dado provimento ao mesmo para sanar a omissão apontada e, apreciando os argumentos expendidos, venha a emprestar-lhes efeito modificativo, conferindo o pleiteado efeito suspensivo aos autos, sob pena de inviabilizar todo o soerguimento da atividade empresarial”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 185285181, pela rejeição destes declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão proferido por esta Câmara, assim, ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JULGAMENTO PROCEDENTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –CODEVEDORES – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 impõe a reforma da sentença recorrida para improcedência dos embargos à execução, determinando-se a suspensão da execução em relação ao devedor principal recuperando e seguimento em relação aos codevedores.

Recurso provido. Sentença reformada para improcedência dos embargos à execução. Inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários devidos.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, posto que o fundamento por ela apresentado do art. 6°, II da Lei n° 11.101/2005
(“inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário”
) não prospera, isto porque o deferimento do processamento da recuperação judicial somente gera os efeitos do referido art. 6° da LFRE sobre as ações e execuções contra pessoa jurídica devedora beneficiária da recuperação deferida, mas não contra seus sócios codevedores solidários, isto é, as ações e execuções contra os sócios avalistas não seriam suspensas e tramitariam normalmente, conforme expressamente decidido no acórdão embargado:

Repiso no ponto o teor do voto proferido:

“(...)

Analisando o processo da execução embargada (nº. 1001274-02.2019.8.11.0012), observa-se que se trata de execução extrajudicial promovida pelo BANCO BRADESCO S/A contra AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO e RAQUEL DE SOUZA SOARES SILVA, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina.

Conforme a inicial da execução, na data de 12/01/2017, os executados firmaram com banco exequente, ora embargado apelante, um contrato denominado de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, sob o n°. 066812 (Operação nº. 010979906), referente ao débito originário da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida n°. 003.990.186.

No referido Instrumento Particular, os executados confessam um débito de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Por não terem cumprido com o pagamento da totalidade das parcelas contratadas, restando um saldo devedor de R$54.769,43 (cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) atualizado até 03/10/2019, foi promovida a execução.

(...)

a inicial da execução consta expressamente que
“a Executada AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP, encontra-se em processo de Recuperação Judicial, em trâmite nesta Comarca (Proc. 0002097-61.2017.8.11.0012), o que implica a suspensão da ação em relação à Recuperanda, nos termos do art. 6º, §4º da Lei nº. 11.101/2005, devendo prosseguir em relação aos coobrigados e devedores solidários”
, sendo pleiteado:

“a) a suspensão da ação contra a Executada/Recuperanda AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA – EPP, e o prosseguimento em face aos devedores solidários, nos termos do art. 6º, §4º da Lei nº. 11.101/2005;

b) a citação dos Executados ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO e RAQUEL DE SOUZA SOARES SILVA, para que, com base nos artigos 778, § 1º, 784, V, 829 e parágrafos, 831 do CPC, paguem no prazo legal a importância total de R$ 54.769,43 (cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), atualizada até 03/10/2019, valor este que deverá ser acrescido dos encargos previstos no contrato, até a data do efetivo pagamento, mais custas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, e demais cominações legais e contratuais, ou nomeie bens à penhora para que garantam o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantir o valor total atualizado da presente Execução;”
(sic).

Contudo, aparentemente o Juízo da instância singela não se atentou aos pedidos veiculados na inicial e determinou a citação indistinta de todos os devedores no despacho Id. 26346411, os quais foram citados em 03/01/2022, consoante Ids. 73262111 e 73262113.

Posteriormente, na peça Id. 78435336 foi noticiada a existência da recuperação judicial beneficiando a PESSOA JURÍDICA executada, no que não se incluem os codevedores pessoas físicas, que também subscrevem o título que aparelha a execução.

Ato posterior, na decisão Id. 112156461, o Juízo
a quo
corretamente deliberou que
“quanto ao pedido de suspensão da execução, sob possível risco de pagamento em duplicidade do crédito, uma vez que foi arrolado em sede de recuperação judicial, nota-se que a matéria já foi objeto de deliberação na decisão proferida em ID 95811545, a qual ordenou a suspensão dos atos executórios em relação a empresa recuperanda, entretanto, manteve o prosseguimento do feito em relação aos coobrigados, em estrita observância ao entendimento jurisprudencial”
(sic).

Assim, seguindo até mesmo a ordem de concatenação processual da execução, a qual é contrária à conclusão da sentença recorrida, infere-se que razão assiste ao apelante.

De fato, a Lei n°. 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas.

De mais a mais, o parágrafo primeiro do mesmo artigo preconiza que a decisão que concedê-la se constituirá em título executivo judicial.

Dessa forma, na Recuperação Judicial a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei n°. 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas conforme disposição em seu art. 59,
caput
.

Ademais, o
art. 49, § 1° da Lei n°. 11.101/2005 é expresso no sentido de que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Inclusive, corroborando o apontamento acima, a
Súmula 581 do STJ
(2ª Seção, aprovada em 14/09/2016, DJe de 19/09/2016 - Info 590) preleciona que:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).”
(destaquei)

Por tais razões, conclui-se que a sentença merece ser reformada, já que a execução deve ser apenas suspensa em relação ao devedor principal e seguir com relação aos codevedores, porquanto tratam-se de coobrigados autônomos e independentes e, portanto, desvinculados da pessoa jurídica devedora principal, sendo descabida a determinada extinção do feito.

(...)”

Neste contexto, saliento que o
sócio solidário
a que faz referência o art. 6°, II da Lei n° 11.101/2005
(“inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário”
) é apenas aquele que tem responsabilidade solidária à da sociedade, como o sócio da sociedade em nome coletivo, por exemplo (vide art. 1.039 do Código Civil), o que não é o caso, aplicando-se ao processo em exame a exegese do art. 49, § 1° da LFRE, expressamente referida no voto condutor o julgado.

A propósito:

“Agravo regimental. Direito empresarial e processual civil. Recurso especial. Execução ajuizada em face de sócio-avalista de pessoa jurídica em recuperação judicial. Suspensão da ação. Impossibilidade. 1.
O caput do art. 6.º da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.
2.
Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1.º do art. 49 da referida Lei
. De fato, “[a] suspensão das ações e execuções previstas no art. 6.º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor” (
Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ). 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1.342.833/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª Turma, j. 15.05.2014, DJe 21.05.2014)

(destaquei)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO – PRECEDENTES DO STJ. 1. O disposto no art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (REsp n.º 1.333.349/SP, DJe 02/02/2015). 2.
A exceção prevista no art. 6.º, da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.
3.
O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida
. Precedentes do STJ. 4. Conflito conhecido para declarar o prosseguimento da execução da cédula de crédito bancária junto ao Juiz de Direito da 29.ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.”
(CC 142.726/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 01/03/2016) (destaquei)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023